Tribunal: TJPA
Processo: 0006380-25.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006380-25.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: GILVANETE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PROPTER LABOREM
.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I –
In ca
su, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação pelo Exercício de Função de Direção e Cobrança de Atrasados ajuizada por
Gilvanete de Souza Oliveira

em face do
Município de Tucuruí
,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar o pagamento de 3/5 (três quintos) da função gratificada percebida pela apelada, servidora efetiva do Município de Tucuruí, quando exerceu a função de Diretora de Escola;

II –
A
gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento está prevista no art. 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí). Entretanto, a referida gratificação
possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária.

Destarte, trata-se de uma vantagem
de natureza
propter laborem
, que não se integra ao valor da remuneração de um servidor público, pois decorre do exercício de um cargo/função especial e temporário, sendo vedada a sua incorporação aos vencimentos do servidor, motivo pelo qual, o pleito da apelada, no caso dos autos, não merece acolhimento;

III -
Outrossim, restando demonstrado que a gratificação
pelo exercício de função de direção
tem caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporada à remuneração da apelada, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela recorrida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

I
V – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, julgando improcedente a ação ajuizada por Gilvanete de Souza Oliveira.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 22
a 29 de julho

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Tucuruí,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação pelo Exercício de Função de Direção e Cobrança de Atrasados ajuizada por
Gilvanete de Souza Oliveira
em face do
ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a implementar o pagamento de 3/5 (três quintos) da função gratificada percebida pela apelada quando exerceu a função de Diretora de Escola.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em resumo, na referida ação (
Num. 15121042 - Pág. 3/13
), a patrona da apelada narrou que a recorrida era servidora pública efetiva
do Município de Tucuruí
desde o mês de janeiro de 1999, possuindo o cargo de Professora.

Salientou que a apelada foi designada para desempenhar a função de Diretor Escolar em junho de 2013, permanecendo na referida função por três anos.

Arguiu que o art. 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 estabeleceu o direito à incorporação da gratificação por desempenho de função na remuneração do servidor.

Sustentou, em síntese, que a apelada fazia jus a incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, tendo em vista ter exercido por três anos a função de Diretor Escolar.

Ao final, pugnou pela procedência da ação com a condenação do Município de Tucuruí a incorporar a
gratificação pelo exercício de função de direção
nos vencimentos da apelada, bem como ao pagamento de valores retroativos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15121063 - Pág. 1/5
), julgando procedente a ação ajuizada pela apelada.

O Município de Tucuruí interpôs Recurso de Apelação Cível (
Num. 15121064 - Pág. 1/7
), aduzindo, inicialmente, a ausência de Lei regulamentadora da
incorporação da gratificação por desempenho.

Sustentou que os Tribunais Superiores possuem entendimento firmado no sentido de
que a gratificação pelo exercício de função somente poderia ser incorporada mediante recebimento por 10 (dez) anos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 15121067 - Pág. 1/6
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17703648 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Tucuruí (
Num. 17903471 - Pág. 1/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação pelo Exercício de Função de Direção e Cobrança de Atrasados ajuizada por
Gilvanete de Souza Oliveira

em face do
Município de Tucuruí
,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar o pagamento de 3/5 (três quintos) da função gratificada percebida pela apelada quando exerceu a função de Diretora de Escola.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que uma gratificação por desempenho de função será concedida a critério da Administração Pública e possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação dos referidos serviços.

No caso dos autos, a apelada, servidora pública efetiva do Município de Tucuruí, arguiu que
fazia jus a incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, tendo em vista ter exercido por três anos a função de Diretor Escolar.

Ressalto que a
gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento está prevista no art. 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí).

Entretanto, a referida gratificação
possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária.

Destarte, trata-se de uma vantagem
de natureza
propter laborem
, que não se integra ao valor da remuneração de um servidor público, pois decorre do exercício de um cargo/função especial e temporário, sendo vedada a sua incorporação aos vencimentos do servidor, motivo pelo qual, o pleito da apelada, no caso dos autos, não merece acolhimento.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018711-65.2012.8.08.0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APDA: IVANETE MORAIS COELHO BATISTA JUIZ DE DIREITO: FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA DEMANDANTE. PREVIDENCIÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS.
RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO IPAJM. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. REMESSA PROCEDENTE.
I. A gratificação de direção escolar não pode ser incorporada à remuneração dos servidores inativos em razão da sua natureza propter laborem, razão pela qual também não pode ser considerada para fins de cálculo de contribuição previdenciária.
Art. 41, § 1º Constituição Estadual. Recurso da demandante conhecido e improvido. II. Os juros de mora e a atualização monetária das verbas devidas a título de repetição do indébito tributário devem observar os índices utilizados para cálculo do referido tributo pago em atraso, razão pela qual, conforme inteligência do art. 43 da LC n. 282/2004, a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA, a partir da data de cada desconto, enquanto os juros moratórios incidem na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula n. 188 do STJ). Recurso do IPAJM conhecido e provido. III. Nos casos em que a parte sucumbe quanto ao pedido de incorporação de gratificação à remuneração, contudo obtém êxito em relação ao pleito de devolução das quantias erroneamente descontadas em sede de contribuição previdenciária deve ser mantida a sucumbência recíproca, todavia, os honorários devem ser fixados após a liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, CPC). Remessa procedente. IV. Recurso da demandante conhecido e improvido. Recurso do IPAJM conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00187116520128080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 25/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO CALCULADA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DO MÊS ANTERIOR AO SINISTRO -
GRATIFICAÇÃO POR CARGO DE DIREÇÃO - ATIVIDADE ESPECIAL TRANSITÓRIA DE CARÁTER PROPTER LABOREM - INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- COMPLEMENTAÇÃO À INDENIZAÇÃO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
As gratificações de natureza "propter laborem" não se integram ao valor da remuneração, pois decorrem do exercício de um cargo/função especial e temporário ou pelo exercício comum do cargo em condições especiais.
Não procede a pretensão da segurada de receber a indenização securitária calculada pelo valor do salário auferido no mês anterior ao sinistro, pois restou demonstrado pelo ofício da Estipulante o valor da remuneração da segurada no referido mês, que não inclui a vantagem recebida a título do cargo de direção. (TJ-MG - AC: 08725373520128130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/09/2018, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI Nº 913/2012). NÃO VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 1. Nos termos da Lei Municipal nº 913/2012 (Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos do Profissional do Magistério de Aurilândia), especificamente no artigo 47, não faz jus a gratificação de direção escolar e de coordenação pedagógica aos proventos de aposentadoria, mas tão somente o adicional por tempo de serviço, a gratificação de titularidade e gratificação incorporadas ao salário base, ora previstas no parágrafo único, desde que, após 10 (dez) anos. 2
. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as vantagens pecuniárias temporárias não possuem o condão de incorporar aos vencimentos, dada a sua natureza transitória, desde que não viole o princípio da irredutibilidade salarial.
3. As verbas de natureza indenizatórias, tais como as gratificações de direção e coordenação pedagógica, não sofrem incidência de contribuição previdenciária, porquanto não integram os proventos de aposentadoria. 4. Tendo em vista o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em obediência ao artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Nº

05038201820178090015, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORAS APOSENTADAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIRETORA E AUXILIAR DE DIREÇÃO CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N. 243/2007.
PRETENSÃO DE PAGAMENTO EXTENSIVO AOS INATIVOS. PEDIDO REJEITADO NA ORIGEM. RECURSO DAS AUTORAS.
VANTAGEM DE CARÁTER TRANSITÓRIO. EXTENSÃO NEGADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL É CLARA QUANTO A VEDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS
. RISCO DE VILIPÊNDIO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES NESTA CORTE.
"As gratificações - de serviços ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida:" São partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas. "[...] Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excecionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.
(Direito Administrativo Brasileiro. 40 ed. Malheiros: São Paulo, 1990. p. 571-572)". (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0015499-86.2008.8.24.0038, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 25/10/2018, Quinta Câmara de Direito Público)”

Ademais, é importante ressaltar, ainda, que o colendo o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que as vantagens pecuniárias de natureza
propter laborem
remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VANTAGEM PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 e 284 DO STF. 1. A Corte de origem decidiu que a "LCE n. 58/2003 é norma de caráter geral, complementar à Constituição Estadual, que se supera a qualquer outra norma estadual de natureza ordinária, a exemplo da Lei Estadual n. 5.700/1993". Tal fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do recurso ordinário, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 2
. No mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos" (RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013).
3. Precedentes: AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; (AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/4/2015, RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011, RMS 44.662/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 54.368/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO, AOS PROVENTOS, DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ACESSÓRIA AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 140, III E 172, IV DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970 C/C ART. 16, PAR. ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 9.937/1992. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROPTER LABOREM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AVENTADO DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos" (RMS 37.941/SP, 1ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04.02.2013).
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 47.128/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 3/4/2017)”

Outrossim, restando demonstrado que a gratificação
pelo exercício de função de direção
tem caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporada à remuneração da apelada, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela recorrida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão do deferimento da gratuidade de Justiça.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença guerreada,
julgando improcedente a ação ajuizada por

Gilvanete de Souza Oliveira,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
22
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/07/2024